Tribunal: TRF3
Processo: 0006755-32.2006.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
573/821)

0006755-32.2006.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Impossibilidade de compensação da verba honorária com o crédito principal, devido ao exequente, por tratarem-se de verbas de natureza e titularidade distintas.

II - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-32.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MOREIRA LIMA - SP201316-A

APELADO: RENATA FONSECA VICENTE

Advogado do(a) APELADO: DANIELA VERONA FIGUEIREDO - SP225649

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-32.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MOREIRA LIMA - SP201316-A

APELADO: RENATA FONSECA VICENTE

Advogado do(a) APELADO: DANIELA VERONA FIGUEIREDO - SP225649

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em ação julgada pa

Inteiro teor:
573/821)

0006755-32.2006.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Impossibilidade de compensação da verba honorária com o crédito principal, devido ao exequente, por tratarem-se de verbas de natureza e titularidade distintas.

II - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-32.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MOREIRA LIMA - SP201316-A

APELADO: RENATA FONSECA VICENTE

Advogado do(a) APELADO: DANIELA VERONA FIGUEIREDO - SP225649

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-32.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MOREIRA LIMA - SP201316-A

APELADO: RENATA FONSECA VICENTE

Advogado do(a) APELADO: DANIELA VERONA FIGUEIREDO - SP225649

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em ação julgada parcialmente procedente para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF ao pagamento de indenização por danos morais causados à parte autora.

Por sentença proferida à fl. 174 e verso foi acolhida a impugnação apresentada pela CEF na fase executiva, com dispositivo nos termos a seguir expostos: “Isso posto, acolho a impugnação apresentada pela CEF para fixar o montante devido no valor apurado às fis. 163/165 e, considerando que os depósitos efetuados nos autos foram suficientes à satisfação do crédito exeqüendo, julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso 1, do Código de Processo Civil. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios à CEF, os quais arbitro em R$500,00, nos moldes do artigo 20, §4.°, do Código de Processo Civil, condicionada a cobrança ao disposto no artigo 12, da Lei n. 1.060/50”.

Apela a CEF (fls. 185/187), impugnando a sentença com alegação de que seria devida a compensação entre a verba honorária arbitrada na fase de cumprimento de sentença a seu favor e o crédito que o apelado tem a receber pela condenação decretada na fase de conhecimento, sustentando que “Não se pode atribuir ao benefício da gratuidade o ‘status’ de blindagem patrimonial, haja vista que pagar as custas necessárias à defesa do seu direito, sem prejuízo do sustento próprio ou da família é bem diferente de compensar o débito com crédito a receber, que é o caso dos autos”.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-32.2006.4.03.6104

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MOREIRA LIMA - SP201316-A

APELADO: RENATA FONSECA VICENTE

Advogado do(a) APELADO: DANIELA VERONA FIGUEIREDO - SP225649

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não prospera a pretensão da parte apelante.

Inicialmente, ressalta-se a condição da parte apelada de beneficiária da gratuidade judiciária que pressupõe estado econômico precário, que não permite arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Além disto destaca-se que o recebimento dos valores referentes à condenação imposta à instituição financeira não tem o condão de descaracterizar a hipossuficiência financeira da apelada.

De outra parte, não se vislumbra fundamento para compensação entre verbas que possuem natureza jurídica diversa, bem como pertencentes a partes distintas. Os honorários devidos pela apelada tem natureza estritamente alimentar, enquanto o crédito exequente tem natureza indenizatória. Destarte, não há como efetuar a compensação almejada, porquanto é condição essencial a correspondência entre as verbas.

Nesse sentido é o julgado do E. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA VERBA FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COM AQUELA ESTABELECIDA NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA DEVIDA AO CAUSÍDICO DISTINTA DA NATUREZA DE CRÉDITO PÚBLICO DA VERBA DEVIDA AO INSS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. No termos do art. 368 do Código Civil/2002, a compensação é possível quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra.

2. A partir da exigência de que exista sucumbência recíproca, deve-se identificar credor e devedor, para que, havendo identidade subjetiva entre eles, possa ser realizada a compensação, o que não se verifica na hipótese em exame.

3. No caso, os honorários advocatícios devidos pelo INSS na ação de conhecimento pertencem ao Advogado. Já os honorários devidos ao INSS pelo êxito na execução são devidos pela parte sucumbente, e não pelo causídico, não havendo claramente identidade entre credor e devedor, não sendo possível, outrossim, que a parte disponha da referida verba, que, repita-se, não lhe pertence, em seu favor.

4. Em segundo lugar, a natureza jurídica das verbas devidas são distintas: os honorários devidos ao Advogado têm natureza alimentícia, já a verba honorária devida ao INSS tem natureza de crédito público, não havendo como ser admitida a compensação nessas circunstâncias.

5. Assim, não há possibilidade de se fazer o encontro de contas entre credores que não são recíprocos com créditos de natureza claramente distinta e também sem que ocorra sucumbência recíproca.

6. Recurso do INSS desprovido.

(REsp 1402616/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/03/2015)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Impossibilidade de compensação da verba honorária com o crédito principal, devido ao exequente, por tratarem-se de verbas de natureza e titularidade distintas.

II - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.